Tribunal: TJPA
Processo: 0802026-97.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802026-97.2021.8.14.0401

APELANTE: PATRICK WILLIAMS PASCOAL DA CUNHA, RIAN PATRICK DE SOUZA PEREIRA, ELIELSON CARDOSO SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. IMPROVIDOS. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pelos acusados contra decisão que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, objetivando a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para tentativa, a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Devem ser analisadas as seguintes questões recursais: i) se há insuficiência de provas para a condenação; ii) se é cabível a desclassificação para tentativa; iii) se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo deve ser afastada por falta de apreensão e perícia do armamento; iv) se a dosimetria da pena observou os critérios legais e se há necessidade de redimensionamento da reprimenda aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada nos autos a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, com base nos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e testemunhas, os quais possuem especial valor probante nos delitos patrimoniais, corroborando a sentença condenatória. 4. A tese de desclassificação para tentativa não merece acolhimento, pois, conforme jurisprudência dominante, o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período e mesmo diante da imediata perseguição policial, conforme a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Quanto à exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo, é pacífico o entendimento de que a sua apreensão e perícia não são indispensáveis para a incidência da causa de aumento, desde que existam outros elementos de prova aptos a demonstrar seu emprego, tal como ocorre na presente hipótese, em que as vítimas foram uníssonas em afirmar que os agentes estavam armados. 6. No que se refere à dosimetria, constatou-se a necessidade de redimensionamento da pena em razão da fundamentação inadequada quanto à culpabilidade dos agentes, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal e procedendo-se à reanálise da fração de aumento na terceira fase da dosimetria, fixando-se a reprimenda definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos. Recurso de Elielson Cardoso Santos parcialmente provido para redimensionamento da pena, com extensão do benefício, de ofício, a Patrick Williams Pascoal da Cunha e Rian Patrick de Souza Pereira. Recursos dos demais apelantes improvidos.

8. Tese de julgamento: "O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, não se exigindo a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento, desde que comprovado o seu efetivo emprego por outros meios de prova. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais e estar fundamentada em critérios concretos e idôneos."

_______

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 157, §2º, II, §2º-A, I; CF, art. 93, IX;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STJ - AgRg no HC nº 833.469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 02/10/2023; STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06/08/2019; STJ, AgRg no REsp 1.656.323/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30/07/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
no mérito,
negar provimento
aos recursos de
Patrick Williams Pascoal da Cunha
e
Rian Patrick de Souza Pereira
; e dar
parcial provimento
ao recurso de
Elielson Cardoso Santos,
para reformar a dosimetria da pena, estendendo tal benefício, de ofício, aos acusados
Patrick Williams Pascoal da Cunha
e
Rian Patrick de Souza Pereira
.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três a dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
PATRICK WILLIAMS PASCOAL DA CUNHA
,
RIAN PATRICK DE SOUZA PEREIRA
e
ELIELSON CARDOSO SANTOS
,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, em regime Semiaberto; 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime Semiaberto; 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, em regime Fechado, pela da prática do crime do Art. 157, § 2º, II, §2º - A, I do CPB.

De acordo com a Denúncia, ID 19791445, no dia 17/02/2021, por volta das 21h, Elielson Cardoso Santos, Rian Patrick de Souza Pereira e Patrick Williams Pascoal da Cunha praticaram roubo mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo contra Maise Zorzi Durigheto, Rafael Carvalho Pereira e Jonas da Silva Araújo, subtraindo três celulares e R$ 300,00 do caixa da Pizzaria Prime, situada na Avenida Generalíssimo Deodoro, bairro Nazaré.

Após o crime, os denunciados fugiram em um veículo HB20 grafite, conduzido por Patrick, mas foram interceptados pela polícia militar na rua do Canal do Tucunduba. Após a abordagem, Elielson

e

Rian foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do roubo.

Na delegacia, Elielson confessou ter participado do assalto junto com Rian e Patrick, afirmando que visualizaram a vítima utilizando o celular no balcão e decidiram cometer o crime. Segundo ele, Patrick permaneceu no carro enquanto os outros dois executavam a ação. Rian também confessou os

fatos, confirmando a versão de Elielson.

Por outro lado, Patrick alegou ser motorista de aplicativo e afirmou ter sido coagido a participar do crime, após receber um chamado de Rian. Relatou que três homens armados entraram no carro e determinaram que ele dirigisse até o local do roubo.

Diante desses fatos, o
Ministério Público ofereceu denúncia
contra os acusados pela prática do crime de
roubo majorado
, previsto no
art. 157, §2º,

inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Em ID 19791446, recebimento da denúncia no dia 05/04/2021.

Em ID 19791552, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/06/2021;

Em ID 19791578, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/06/2021;

Em ID 19791637, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/05/2022;

Em ID 19791663, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/02/2023;

Em ID 19791663, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/02/2023;

Em ID 19791693, Alegações finais do
parquet
.

Na
sentença
(ID nº 19791702), a magistrada julgou procedente a denúncia para condenar os acusados nas sanções do art. 157, § 2º, II, e 2º-A, I, do CPB.

Em
razões recursais
(ID

19791703), o recorrente

RIAN PATRICK DE SOUZA PEREIRA
pugnou pela gratuidade da justiça e pela absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
ao recurso interposto em favor de Rian Patrick de Souza Pereira

(ID
19791728
)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Em
razões recursais
(ID

19791731), o recorrente

ELIELSON CARDOSO SANTOS
pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, pela desclassificação para o crime de roubo na modalidade tentada, pelo decote da qualificadora do emprego de arma de fogo, pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela redução da pena de multa.

Em
contrarrazões
ao recurso interposto em favor de Elielson Cardoso Santos

(ID
19791736
)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Em
razões recursais
(ID

19791751), o recorrente

PATRICK WILLIAMS PASCOAL DA CUNHA
pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
ao recurso interposto em favor de Patrick Williams Pascoal da Cunha

(ID
19791754
)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID 22161580), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
,
se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal

- PEDIDO DO APELANTE
RIAN PATRICK DE SOUZA PEREIRA

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento que o apelante é hipossuficiente.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz
jus
a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

"EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido." (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

- PEDIDO COMUM A TODOS OS APELANTES

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As defesas requerem a absolvição dos apelantes, alegando a inexistência de prova robusta e concreta do crime, sustentando que o conjunto probatório é insuficiente para embasar a condenação, razão pela qual a decisão proferida deve ser reformada.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pelas defesas, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo pelo Boletim de Ocorrência (ID. N° 19791410), bem como pelo depoimento das vítimas e das testemunhas. Consta que a
res furtiva
não foi recuperada.

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio do depoimento das vítimas e dos policiais militares, que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos acusados.

Em juízo, a vítima
RAFAEL CARVALHO PEREIRA
contou que os acusados chegaram em um carro na Pizzaria Prime. Relatou que estava no corredor do estabelecimento e que foi abordado por um homem, alto, magro, rosto fino e cabelos crespos, o qual estava com uma arma de fogo e subtraiu seu aparelho celular. Disse que não viu os outros dois acusados, mas foi informado pelos demais funcionários que um ficou aguardando no veículo, enquanto o outro recolhia os pertences. Declarou que a polícia foi muito eficiente e que se passaram cerca de 30 minutos entre o horário em que o fato ocorreu e o momento da prisão dos acusados. Contou que o veículo utilizado no crime foi um HB20 Hatch, placa QES9134 e que os funcionários da pizzaria anotaram essa informação e repassaram para a polícia. Relatou que conseguiram visualizar a direção em que o veículo seguiu após o assalto.

A vítima
MAISE ZORZI DURIGHETO
relatou, em juízo, que, no dia do fato, estava trabalhando no caixa, que fica na frente da loja. Contou que dois indivíduos entraram no estabelecimento e que outra pessoa ficou aguardando no carro. Declarou que eles subtraíram dinheiro do caixa e celulares. Disse que um acusado estava com uma arma de fogo, enquanto subtraía os objetos. Informou que, no momento do assalto, viu o terceiro assaltante de longe, aguardando no carro. Relatou que seu celular não foi recuperado. Contou que a prisão dos acusados demorou menos de meia hora para acontecer. Disse que dois funcionários seguiram o veículo utilizado no crime e, durante a perseguição, acionaram uma viatura da polícia. Apontou que o acusado sentado no fundo da sala e o que não tem tatuagem no pescoço foram os que desceram do veículo.

O policial militar
Reinaldo de Jesus da Silva Cunha
, em juízo, relatou que, no momento da abordagem, os acusados desceram do veículo já se rendendo. Informou que foi realizada a revista e que, ao serem questionados sobre os objetos das vítimas, um deles afirmou que haviam sido descartados no caminho. Acrescentou que foi feita uma varredura no local indicado pelos acusados, porém os objetos não foram localizados.

Por fim,

declarou que o veículo passou pela viatura em alta velocidade e chamou atenção por conta da placa.

Em juízo, o policial miliar
FRANCISCO EDJAILSON LOPES DA COSTA
, narrou que o CIOP repassou a situação do veículo. Contou que o veículo passou pela viatura e que, após eles entrarem em uma rua errada, conseguiu intercepta-lo. Disse que foi possível localizar o veículo pela placa e pelo modelo. Informou que a prisão dos acusados ocorreu cerca de 30 minutos após o fato. Relatou que os acusados informaram que jogaram fora o armamento e os bens das vítimas.

O acusado
ELIELSON CARDOSO SANTOS
, em juízo, se reservou ao seu direito constitucional de permanecer calado.

Em juízo, o acusado
PATRICK WILLIAMS PASCOAL DA CUNHA
negou a autoria do delito. Contou que, no dia do fato, estava jogando futebol e, após o término da partida, ofereceu carona aos demais acusados. Disse que, no caminho da residência de Elielson, foram abordados por uma viatura da polícia militar. Relatou que, quando a viatura ligou o giroflex, parou o veículo e todos desceram. Contou que os policiais realizaram revistas e mandaram que deitassem no chão. Disse que foram encaminhados para a delegacia de São Brás. Declarou que não prestou depoimento perante a autoridade policial e que assinou um documento sem ler. Relatou que pensou que a ocorrência se tratava de um TCO. Contou que não realizaram o procedimento de reconhecimento pessoal.

O acusado
RIAN PATRICK DE SOUZA PEREIRA
, em juízo, negou a autoria delitiva. Relatou que, no dia do fato
estavam jogando futebol e que, depois disso, quando Patrick foi deixa-los em casa, foram abordados pela polícia militar. Declarou que não prestou depoimento na fase policial e nem foi submetido a qualquer procedimento de reconhecimento. Além disso, afirmou ter assinado um documento sem saber do que se tratava.

É importante ressaltar que há divergências entre as versões apresentadas pelos apelantes na fase policial e em juízo, tendo eles, inicialmente, confessado a participação no crime.

Como se vê a versão dos acusados se mostra isolada e sem amparo nos demais elementos de provas, alhures citados.

Dessa forma, as informações das vítimas são coerentes e delas se extrai uma ação criminosa que não foi descaracterizada pelo que foi também colhido em juízo. No caso, as
vítimas foram uníssonas em reconhecer os apelantes como os autores do roubo, detalhando a dinâmica do crime e a atuação de cada um dos envolvidos. Em juízo, relataram que os acusados chegaram à Pizzaria Prime em um veículo HB20, placa QES9134, tendo dois deles ingressado no estabelecimento e subtraído os bens mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, enquanto o terceiro permaneceu no veículo, dando suporte à ação criminosa.

Outro ponto de extrema relevância é o fato de que os apelantes foram capturados poucos minutos após o roubo, ainda no interior do veículo utilizado no crime, o que reforça sua vinculação direta com os fatos narrados na denúncia. Ressalto que a rápida atuação policial, com base nas características do automóvel informadas pelas vítimas, permitiu a abordagem e prisão dos acusados.

Saliento, de passagem, que não há nos autos a existência de qualquer motivo – lastreado no conjunto probatório – a indicar, por parte dos ofendidos, intenção de, indevidamente, prejudicar os recorrentes, fazendo falsas acusações.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, as vítimas foram categóricas em afirmar que os apelantes foram os autores do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157,
§ 2º, II, §2º - A, I do CPB
.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, juntamente com as provas, não fossem suficientes para gerar certeza sobre o cometimento do crime pelos apelantes. No entanto, estando devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

- PEDIDOS DO APELANTE ELIELSON CARDOSO SANTOS

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA

Requereu a defesa o reconhecimento do roubo na modalidade tentada. Contudo, não há como acolher o apelo, pois, para a configuração do crime de roubo, não é necessário que haja posse mansa e pacífica do bem, sendo irrelevante, inclusive, a perseguição e posterior prisão do agente/apelante.

Na hipótese, observo que o apelante e seus comparsas empreenderam fuga após a prática do crime, tendo sido alcançados pela viatura da Polícia Militar cerca de 30 minutos após a subtração dos bens, tendo ocorrido, de fato, a inversão da posse e consumação do delito
, pois pacífico é o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica, ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Portanto, impossível se faz a pretendida desclassificação. Senão vejamos:

ementa - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2º, ii, do cp – pleito de absolvição – impossibilidade – réu que confessou a autoria delitiva – vítima que reconheceu o acusado por fotografia – policiais militares QUE LOCALIZARAM O RÉU E CORRÉU EM POSSE DA MOTOCICLETA SUBTRAÍDA E QUE NARRARAM QUE ESSES CONFIRMARAM À EQUIPE A PRÁTICA DELITIVA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – NÃO ACOLHIMENTO - DELITO QUE CONSUMA COM A MERA INVERSÃO DA POSSE – INVERSÃO DA POSSE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A PARTIR DO RELATO DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0001298-52.2020.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA - J. 30.01.2023) (TJ-PR - APL: 00012985220208160148 Rolândia 0001298-52.2020.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Antonio Carlos Choma, Data de Julgamento: 30/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2023) (GRIFEI)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO CONSUMOU O ROUBO E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DA AMEAÇA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO
E ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA – PRESO COM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – CONSUMAÇÃO – SUMULA 582 DO STJ E ENTENDIMENTO DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE - AMEAÇA EMPREGADA DE MANEIRA VAGA – CRIME NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER DA AMEAÇA
A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582). “Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...].”
(TJMT, AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002) “Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta” (TJMT, Ap nº 58665/2016) (TJ-MT 10003029620228110086 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022) (GRIFEI)

Ressalto, por oportuno, que a simples inversão da
res
, conforme demonstrado, é suficiente a configurar o crime de roubo consumado, sendo tal entendimento pacífico e, inclusive, já sumulado pelo STJ. Vejamos:

Súmula 582-STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Assim, claro está que, em tendo sido retirado o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, e considerando que, na hipótese, os bens sequer foram recuperados, é impossível desclassificar o crime para figura de roubo tentado.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O apelante requer o afastamento da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, sustentando que esta não foi apreendida e periciada.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa, explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia e nem apreensão da arma não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmado, com clareza, pelas vítimas em juízo.

A manutenção da referida majorante é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pelas vítimas, que são incisivas ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

As vítimas Maise Zorzi Durigheto e Rafael Carvalho Pereira relatam, em juízo, que um dos apelantes estava com uma arma de fogo no momento da abordagem.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela Corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, A- I, do CP:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES ANTERIORES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. (...).
5. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, é dispensável a apreensão e a perícia na arma de fogo, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como no caso.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (GRIFEI).

Destaco entendimentos de nosso Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO – AUSENCIA DE APREENSAO E PERÍCIA DA ARMA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA – IMPROCEDENCIA.
1. A decisão do magistrado coaduna-se com o entendimento uníssono jurisprudencial de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como neste caso, em que restou afirmado pela vítima o uso de arma de fogo, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para roubo simples ou que seja afastada a majorante de uso de arma de fogo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003276-33.2019.8.14.0026 – Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. PROVA COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima e testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante; 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802485-31.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Assim, não há que se cogitar a retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...)
(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL

Neste particular, a defesa guerreia pela fixação da pena de multa no mínimo legal, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

Destaco que a pena de multa varia entre 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, segundo o artigo
49
,
caput, do
Código Penal
.

No presente caso, o juízo de primeiro grau fixou a pena de multa em 18 dias-multas, próximo ao mínimo legal, sendo proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo a possibilidade de fixação no mínimo legal pelo simples fato do recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade, fixada em patamar superior ao mínimo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE
– RECURSO IMPROVIDO. Nos termos da Súmula 231 do STJ e entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 158), as atenuantes não podem incidir na segunda fase da dosimetria da pena quando a reprimenda, na etapa anterior, foi fixada em seu mínimo legal.
Não há como operar a redução da pena de multa, na forma pretendida, porque a referida sanção deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade, cabendo frisar, ademais, que o valor de cada dia-multa está no mínimo legal.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 0003571-90.2015.8.12.0018 Paranaíba, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 03/03/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2023) (GRIFEI).

DA EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Apesar da Defesa não ter requerido o decote da agravante da reincidência, prevista
no artigo 61, I, do Código Penal
, procedo-o de ofício, tendo em vista que da análise da Certidão de Antecedentes Criminais do acusado (ID. 19791419) não constato a presença de nenhuma condenação transitada em julgado.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

No que tange à dosimetria da pena, a defesa sustenta a existência de erro na sua aplicação, apontando incongruência por parte da magistrada ao valorar negativamente, na primeira fase, as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal
, como a
culpabilidade
e as
circunstâncias

do crime
, sem apresentar fundamentação idônea. Assim, a defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo legal.

Adianto que
acolho parcialmente
o pedido da Defesa e estendo o benefício de ofício aos apelantes PATRICK WILLIAMS PASCOAL DA CUNHA e RIAN PATRICK DE SOUZA PEREIRA.

Verifico que houve erro na aplicação da dosimetria da pena, constatando-se uma incongruência por parte da magistrada ao valorar negativamente, na primeira fase, a
culpabilidade
, sem apresentar fundamentação idônea.

Com relação à
c
ulpabilidade
, constato que não recebeu fundamentação idônea, considerando que o argumento de que o crime foi cometido no interior de um estabelecimento comercial, na presença de funcionários, não ultrapassa os limites do próprio tipo penal e
não demonstra concretamente uma maior reprovabilidade da conduta.

No entanto, as
circunstâncias do crime
foram corretamente valoradas pelo juízo sentenciante, uma vez que a premeditação do crime pode ser utilizada para valorar negativamente este vetor judicial.

Destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - CP. FRAÇÃO DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias do crime, ressaltando que o paciente agiu com premeditação, o que, de fato, revela um plus repulsivo da conduta e justifica a valoração negativa da referida vetorial.
2. Na hipótese, houve fundamentação idônea para justificar o aumento em 1/2 em razão da causa de aumento prevista no art. 288, parágrafo único, do Código penal, destacando-se a gravidade concreta e a forma de execução dos delitos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 678085 SC 2021/0208257-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) (GRIFEI).

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie
.

Dessa forma, a pena-base dos apelantes merece ser redimensionada, mas não ao mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta aos ora apelantes.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU
ELIELSON CARDOSO SANTOS

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão além de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:
Presentes as circunstâncias atenuantes da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, e da menoridade, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, razão pela qual, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ, reduzo a pena intermediária ao mínimo legal, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma, mas, em razão da Súmula 443 do STJ, aplico somente uma fração, e aumento a pena em 2/3, tornando-a definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 16 dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA, DE OFÍCIO, DO APELANTE RIAN PATRICK DE SOUZA PEREIRA

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão além de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:
Presente
a circunstância atenuante da menoridade, prevista no art. 65 inciso I, do Código Penal,
razão pela qual, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ, reduzo a pena intermediária ao mínimo legal, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

3ª fase
: Inexistem causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma, mas, em razão da Súmula 443 do STJ, aplico somente uma fração, e aumento a pena em 2/3, tornando-a em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 16 dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA, DE OFÍCIO, DO APELANTE PATRICK WILLIAMS PASCOAL DA CUNHA

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão além de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:
Presente
a circunstância atenuante da menoridade, prevista no art. 65 inciso I, do Código Penal,
razão pela qual, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ, reduzo a pena intermediária ao mínimo legal, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

3ª fase
: Inexistem causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma, mas, em razão da Súmula 443 do STJ, aplico somente uma fração, e aumento a pena em 2/3, tornando-a em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 16 dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

Mantidas as demais cominações da sentença

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos
,
para, no mérito,
negar provimento
aos recursos de
Patrick Williams Pascoal da Cunha
e
Rian Patrick de Souza Pereira
; e dar
parcial provimento
ao recurso de
Elielson Cardoso Santos,
para reformar a dosimetria da pena, estendendo tal benefício, de ofício, aos acusados
Patrick Williams Pascoal da Cunha
e
Rian Patrick de Souza Pereira
.

É como voto.

Belém/PA,
10
de
fevereiro
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE

FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025